Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712960-74.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo ora apelante. Em suas razões (Id. 76711479), o recorrente esclarece que pleiteou, nos autos, a restituição de arma de fogo apreendida em contexto de ação penal, destacando ser seu legítimo proprietário, conforme documentos juntados ao caderno processual. Afirma que o artefato foi furtado em 12/08/2022 e que o apelante não possui qualquer condenação por seu uso ilegal, já que o processo aludido pelo representante do Ministério Público se refere a terceira pessoa. Enfatiza que comunicou a subtração da arma às autoridades policiais e ao Exército Brasileiro, discorrendo, na oportunidade, sobre a legislação aplicável ao registro, aquisição e transporte de armas de fogo por atiradores esportivos, caçadores e colecionadores de armas. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que o bem lhe seja restituído, pleiteando, em caráter liminar, que seja suspensa a determinação de perda e destruição da arma de fogo. Sem contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau (Id. 76805561). Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 77551000) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Analiso a tutela antecipada pleiteada no bojo do apelo, que busca suspender a decretação de perda e destruição da arma de fogo, cuja propriedade é reivindicada pelo ora apelante. As tutelas liminares têm por fundamento a verossimilhança do direito alegado e a urgência da medida buscada, requisitos tais que, em análise sumária dos autos, julgo estarem presentes. A restituição de coisas, na forma do art. 118 do Código de Processo Penal, pode ser deferida quando comprovados sua legítima propriedade e seu desinteresse ao processo criminal. Quanto ao primeiro requisito, considero demonstradas pelo ora apelante a anterior propriedade da arma de fogo, sua habilitação técnica a possuí-la e a subtração ilícita do bem, conforme documentos juntados no Id. 76151068, cabendo realçar que o apelante não figurou no processo criminal a que alude o Juízo singular e, por isso mesmo, não é atingido pelos efeitos da coisa julgada formada naqueles autos. Ademais, a limitação ao trânsito de armas de fogo registradas no Sistema de Gerenciamento de Armas (SIGMA), em favor de atirador esportivo, caçador e colecionador de armas (CAC), é definida segundo a respectiva guia de tráfego, sendo prematuro presumir, já que o documento não consta no caderno processual, que o apelante estaria, na ocasião, fora do trajeto regularmente autorizado, até porque eventual apuração de sua conduta não constitui objeto destes autos. Com a devida vênia, parece-me igualmente prematuro cogitar sobre suposta perda da idoneidade pelo requerente, como requisito à manutenção do Certificado de Registro (CR) perante o Exército Brasileiro, pois a cassação do CR, quando o caso, é feita pela própria autoridade administrativa, segundo procedimento próprio, e sua ocorrência não determina, por si só, a imediata perda das armas registradas, já que ao titular, na forma da disciplina regulamentar, é assegurada a concessão de prazo para a transferência do acervo (art. 68 do Decreto n° 10.030/2019). Quanto ao segundo requisito da norma penal, verifico que o artefato, a princípio, não interessa mais à instrução criminal, tendo em vista a prolação da sentença condenatória nos autos do processo n° 0708728-53.2024.8.07.0009. De mais a mais, presente a urgência a justificar o deferimento da medida, tendo em vista a determinação de perda do bem pelo Juízo singular, com sua remessa à autoridade administrativa para posterior destruição, na forma do art. 25 da Lei n° 10.826/2003. Isso posto, DEFIRO a liminar para suspender, até julgamento do recurso pelo colegiado, a determinação de perda do armamento e sua remessa à autoridade administrativa para fins de destruição. Comunique-se ao Juízo singular nos autos do processo n° 0708728-53.2024.8.07.0009. Oficie-se ao comando do Exército Brasileiro para que informe (i) se permanece válido o Certificado de Registro n° 302.694-90, de titularidade de Sidnei Pereira Lopes do Santos, (ii) se foi instaurado eventual processo administrativo de cassação, com fundamento em perda de idoneidade, do referido CR e (iii) se houve alteração do proprietário da arma de fogo registrada no Sigma n° 1197957. Com o ofício, encaminhe-se cópia dos documentos de Id. 76151068 – pag. 21 e 22. Com a resposta da autoridade administrativa, vistas às partes. Após, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora